Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a Defesa, ao pleitear, em benefício do réu, o que já foi concedido na Instância de origem. Recurso parcialmente conhecido.
2. Comprovada a grave ameaça exercida pelo réu, diante das declarações seguras da vítima, que relatou ter ele a mandado ficar quieta e ameaçado, simulando estar com arma de fogo ao anunciar o assalto, não há que se falar em desclassificação da conduta criminosa para o crime de furto.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.